Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707677-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARK CAFE LANCHONETE LTDA - ME, GISELE SOUSA DA COSTA NUNES, JOSAFA SOUSA DA CUNHA NUNES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 12a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 05/05/2021, conforme certidão de ID 24915831. Os apelantes postulam a inscrição do causídico para realização de sustentação oral, nos termos da petição de ID 25289384. Ciente dos memorais acostados ao ID 25289385. Defiro a sustentação oral requerida pelos apelantes. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator